Tribunal: TCU
Processo: 007.375/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação autuada para análise de possíveis irregularidades na área de licitações e contratos ocorridas no Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal (Sesc/DF), nos exercícios de 2021 e 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada para análise de possíveis irregularidades na área de licitações e contratos ocorridas no Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal (Sesc/DF), nos exercícios de 2021 e 2022, relatadas pelo Ministério Público do Trabalho da 10a Região (MPT/10a Região) a partir da Notícia de Fato 0001649.2022.10.000/6-01, no âmbito do TC Processo 031.714/2022-6 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal - SESC/AR/DF, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/irregularidades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. vigências retroativas em contratos firmados em 2021, a exemplo dos CFs 8/2021, 9/2021 e 10/2021, contrariam princípios gerais de contratação pública, como da legalidade, da publicidade, da eficiência e da segurança jurídica; 9.2.2. prorrogação da vigência contratual sem consideração do prazo contratual já decorrido, estabelecendo a vigência do termo aditivo como se original fosse, contraria princípios gerais de contratação pública, como da legalidade, da publicidade, da eficiência e da segurança jurídica; 9.2.3. sucessivas prorrogações de prazo do CF 127/2022 configuraram fuga ao devido processo licitatório e desrespeito ao limite de dispensa para compras e serviços fixado pelo art. 6o, inciso II, alínea "a", do RLC do SESC (Resolução 1.252/2012, vigente à época de sua assinatura); 9.2.4. ausência de Estudos Técnicos Preliminares ou qualquer documento equivalente para estabelecer o dimensionamento do quantitativo dos PE SRP 29/2020, PE 95/2021, PE 100/2021 e PE 92/2023 afronta o entendimento exposto no Acórdão 3217/2014-TCU-Plenário ; 9.2.5. previsão de realização de eventos contendo bebidas alcoólicas (PE 100/2021 e PE 92/2023), sem a existência de normativo que autorize a inclusão de tais itens nos eventos da entidade, somada à ausência de vinculação com os objetivos institucionais e o interesse público, pode caracterizar afronta à jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2542/2004-TCU-Segunda Câmara , 776/2016-TCU-Plenário e 6325/2012-TCU-2a Câmara); e 9.2.6. a ausência de Estudos Técnicos Preliminares ou qualquer documento equivalente para estabelecer o diagnóstico situacional, em especial, os parâmetros qualitativos que demonstrem que o trabalho de determinado escritório de advocacia é o mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado (CPS 38/2021), configura não observância aos princípios que regem as contratações públicas, principalmente quanto ao adequado planejamento e à formalização da motivação nos casos de inexigibilidade de licitação, o que compromete a legalidade e a transparência da contratação; 9.3. dar ciência desta deliberação à Administração Regional do SESC no Distrito Federal, ao Conselho Nacional do SESC e ao Ministério Público do Trabalho da 10a Região; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.